Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS TÍPICAS JÁ REALIZADAS. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio da plataforma SNIPER, sob o fundamento de inexistência de utilidade concreta da medida no caso específico.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. No recurso, discute-se a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) no âmbito da execução cível.RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER constitui ferramenta de investigação patrimonial de natureza excepcional, voltada ao cruzamento de dados sensíveis provenientes de diversas bases, inclusive envolvendo terceiros.4. A sua utilização pressupõe a demonstração mínima de indícios de ocultação patrimonial, fraude ou esvaziamento deliberado de bens pelo executado, não se prestando à realização de diligências genéricas ou exploratórias.
5. No caso concreto, as medidas típicas de localização de bens (SISBAJUD e RENAJUD) foram regularmente realizadas, sem êxito, não tendo o exequente apresentado elementos concretos que indiquem a existência de patrimônio oculto ou simulação de relações jurídicas.
6. A mera frustração da execução, por si só, não autoriza a adoção de medidas atípicas de investigação patrimonial.
7. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus integral da localização de bens do devedor, incumbência que permanece primariamente a cargo do credor.
8. Precedentes do TJDFT reafirmam a necessidade de justificativa específica quanto à utilidade e imprescindibilidade da pesquisa via SNIPER, o que não se verifica na hipótese.
DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.
Tese de julgamento:
“1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em execuções cíveis possui caráter excepcional e depende da demonstração concreta de indícios de fraude, ocultação ou dilapidação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773 e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AGI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AGI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1892585, AGI 0721351-79.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024, DJe 1/8/2024.